Tribunal: STF
Processo: HC 106518
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES CONSTITUCIONAIS MANEJADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMORA NÃO CARACTERIZADA. PECULIARIDADES DO CASO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Em tema de habeas corpus, o tamanho do direito à razoável duração do processo é ainda maior. Mais forte a sua compleição. Ele é a prioridade das prioridades ou o primus inter pares procedimental. A plenificar, por conseqüência, o correlato dever estatal da não-negação de justiça.



    2. No caso, a documentação encartada neste processo não evidencia a injustificada demora apontada na inicial deste habeas corpus. Isso porque, distribuídas em 2010, as ações constitucionais em curso no Superior Tribunal de Justiça receberam a devida atenção da Ministra relatora, que, robustamente, fundamentou as decisões até agora proferidas e imprimiu o devido iter processual aos mandamus. Sendo certo, ainda, que o paciente aguarda, em liberdade, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.



    3. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal examinar, per saltum, as alegações de nulidade processual. É firme a jurisprudência no sentido do não-conhecimento de HC sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    4. Tal jurisprudência comporta relativização, é certo, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). O que não é o caso dos autos.



    5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, indeferido.